Tribunal: TJBA
Processo: 8052629-54.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8052629-54.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

APELADO: P. C. A. e outros

Advogado(s)
:
GENIVALDO OLIVEIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO.
PRELIMINAR. DENUNCIAÇÃO DA LIDE DA ADMINISTRADORA. DESCABIMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO.
CANCELAMENTO UNILATERAL DURANTE TRATAMENTO CONTÍNUO DE MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra Sentença que reconheceu a abusividade no cancelamento unilateral de contrato coletivo por adesão, mantido desde 2019, do qual era beneficiário menor de idade com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em tratamento contínuo. O juízo de origem determinou a imediata manutenção do plano de saúde nos moldes vigentes à época do cancelamento, condenou a operadora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e fixou honorários advocatícios em 15% sobre a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se é legítima a inclusão da operadora AMIL no polo passivo da demanda, mesmo havendo administradora intermediária; (ii) verificar a possibilidade de denunciação da lide em ações de consumo; (iii) avaliar a legalidade da rescisão unilateral do plano coletivo durante tratamento de menor com TEA; (iv) estabelecer se o Tema 1.082 do STJ se aplica a situações de tratamento contínuo de TEA; (v) analisar a configuração do dano moral e o cabimento de sua indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A operadora do plano de saúde é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, ainda que haja administradora intermediária, pois responde solidariamente na cadeia de consumo, conforme a Súmula 608 do STJ e os arts. 7º e 25, §1º, do CDC.

4. A denunciação da lide é vedada nas ações que envolvem relação de consumo, por força do art. 88 do CDC, devendo eventual direito de regresso ser buscado em ação própria.

5. A rescisão unilateral do contrato coletivo durante tratamento de menor com TEA é abusiva, ainda que respeitado o prazo de notificação de 60 dias, pois contraria os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da proteção à dignidade da pessoa humana, sendo nula a cláusula que permita tal conduta (arts. 4º e 51, IV e §1º, II, do CDC).

6. A tese do Tema 1.082 do STJ aplica-se aos contratos coletivos por adesão sempre que houver beneficiário em tratamento médico essencial à sua saúde ou incolumidade física, mesmo no caso de TEA, cuja natureza contínua e essencial do tratamento exige proteção jurídica integral.

7. A interrupção abrupta do tratamento de criança com TEA por cancelamento contratual indevido configura dano moral in re ipsa, sendo prescindível a prova de sofrimento concreto, por se tratar de violação grave a direito fundamental à saúde e à dignidade.

8. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de indenização por danos morais observa os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da medida, estando em conformidade com precedentes em casos análogos.

9.
Diante da sucumbência recursal, os honorários advocatícios devem ser majorados para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
1.
A operadora do plano de saúde é parte legítima para responder por vícios na prestação do serviço, ainda que haja administradora contratual.
2.
É vedada a denunciação da lide nas ações fundadas em relação de consumo, nos termos do art. 88 do CDC.
3.
É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo por adesão durante tratamento médico essencial, inclusive nos casos de TEA.
4.
A tese firmada no Tema 1.082 do STJ aplica-se a beneficiários de planos coletivos por adesão em tratamento contínuo, ainda que a condição clínica não esteja sujeita a alta médica.
5.
A interrupção indevida de tratamento de menor com TEA por cancelamento de plano configura dano moral in re ipsa.
6.
O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da conduta, porte econômico da operadora e caráter pedagógico da medida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, §1º; CDC, arts. 7º, 25, §1º, 51, IV e §1º, II, e 88; CPC, arts. 85, §§2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 13.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, Tema Repetitivo nº 1.082; TJDF, Ap. Cív. nº 0711638-27.2017.8.07.0000, Rel. Des. José Divino, j. 29.11.2017.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO
Nº
8052629-54.2024.8.05.0001
, em que figura como A
pel
ante
AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A
e, na qualidade de A
pel
ados,
P. C. A. e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO DE APELAÇÃO
, amparados nas razões constantes do voto do Relator.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA